Tribunal: TJDFT
Processo: 0761720-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0761720-43.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. PMDF. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. POSTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RETORNO ANTES DO DEFERIMENTO DE CARÁTER IRREVOGÁVEL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO O DESLIGAMENTO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação cujo objeto é a reintegração do autor no Curso de Formação de Praças VI, com a reposição das aulas e atividades eventualmente perdidas, a serem realizadas no próximo curso de formação promovido pela PMDF, bem como - em caso de aprovação -o reposicionamento de sua colocação, com base em suas notas finais, nos quadros da PMDF, junto a todos seus pares formandos do CFP VI. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, considerando ilegal o desligamento do autor do curso e consequentemente da corporação, determinado sua reintegração e sua participação no próximo curso de formação. O autor interpôs recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Em seu recurso, arguiu que o próximo curso - Curso de Formação de Praças VII - ocorrerá em julho do presente ano. Contudo, caso venha a ser aprovado, haverá preterição em relação aos que formaram no Curso de Formação de Praças VI do qual foi ilegalmente desligado. Portanto, deve ser reconhecido o seu direito à colocação na escala hierárquica considerando-se suas notas e a data do término do curso de formação VI. 4. O pedido de desligamento do curso de formação de praças VI/2019 possui caráter irrevogável a partir de seu deferimento. Contudo, como houve a desistência antes do deferimento do pedido de afastamento/licenciamento, o ato que atesta o desligamento é ilegal e não produz efeitos jurídicos. 5. Assim, não merece prosperar o pedido do autor para que seja determinada o seu reposicionamento na escalara hierárquica, em caso de aprovação, considerando-se suas notas e a data do término do curso de formação VI. 6. Observa-se que o autor ainda deve ser aprovado no curso para ingressar na corporação definitivamente, fato que não ocorreu, razão pela qual ainda não pode se supor qualquer preterição. 7. Lado outro, tal como observado pela sentença "(...) o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), fixou a seguinte tese: "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação" (RE 629392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018). 8. Desse modo, correta a sentença que decidiu pela improcedência do pedido, na medida em que não se pode transpor aproveitamento de um curso de formação para outro sem ofensa à isonomia quanto aos demais membros da corporação que efetivamente cursaram o CFP VI. Por fim, o caso não se amolda às hipóteses legais de ressarcimento por preterição, uma vez que não houve erro administrativo, mas sim sentença judicial que determinou que o autor faça o próximo curso de formação. 9. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - INAPTIDÃO DO CANDIDATO NO TESTE PSICOLÓGICO - AÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO - PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392, de relatoria do Min. Marco Aurélio, por unanimidade, fixou a seguinte tese (Tema 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão de promoção retroativa daquele policial, nomeado tardiamente por meio de ato judicial em concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. O recorrente afirmou que a sua aprovação a posteriori no certame, por decisão judicial, inviabilizou o seu ingresso no Curso de Formação de Praças IV, encerrado em 10/04/2015, tendo ingressado somente naquele realizado a partir de 28/08/2017 (Curso de Formação de Praças V), por erro da Administração. 3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, pois aplicável ao caso a tese definida quando do julgamento do tema 454 do STF. Ademais, o artigo 15, parágrafo único, inciso V da lei no 12.086/09 (dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) prevê que o policial militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte autora na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa, uma vez que é necessária a conclusão do Curso de Formação de Praças, com aproveitamento, o que só foi possível no caso concreto em 19/04/2018 (CFP V). 4. Este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, como ilustra o recente acórdão no 1177966, relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Publicado no DJE: 17/06/2019. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que sua fixação em percentual do valor da causa resultaria em valor irrisório. (Acórdão 1201037, 07005090620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas por causa de gratuidade de justiça deferida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1274685, 07617204320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO O DESLIGAMENTO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração, interposto pela parte autora, contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso do autor e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, considerando ilegal o desligamento do autor do curso e consequentemente da corporação, determinado sua reintegração e sua participação no próximo curso de formação. 2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porque o Distrito Federal não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao alegar não ser possível ministrar/repor as aulas perdidas pelo autor, pois o desligamento da corporação foi tido por ilegal. Ademais, foram perdidos apenas 12% do total do curso, inexistindo razão para que o autor aguarde o próximo curso de formação. Ponderou que o caso em questao nao se amolda ao tema 454 decidido pelo STF, ou ao inciso IV do art. 37 da CF ou à Sumula n. 15 do STF, pois o Curso de Formacao de Pracas nao e etapa do concurso ou quesito imprescindivel para nomeacao, razão pela qual uma vez aprovado no curso deverá haver o reposicionamento de sua colocacao, com base em suas notas finais, nos quadros da PMDF, junto a todos seus pares formandos do CFP VI, nos moldes do instituto juridico do ressarcimento de pretericao. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 6, 7, 8 e 9. 5. Observa-se, tal como consignado no acórdão, que o autor ainda deve ser aprovado no curso para ingressar na corporação definitivamente, fato que não ocorreu, razão pela qual ainda não pode se supor qualquer preterição. O tema n. 454, decidido pelo STF, se amolda perfeitamente ao caso concreto, isso porque o retorno do autor ao curso de formação se deu por decisão judicial, de forma que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, o ingresso na carreira. Não se verifica, portanto, quaisquer das hipóteses legais a justificar eventual ressarcimento por preterição. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1296462, 07617204320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 37, IV, da CF/88. Alega inadequação à tese fixada no Tema n. 454/STF e se reporta ao Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Nada obstante a argumentação do autor, verifica-se que os acórdãos observaram a tese atinente ao Tema n. 454, que estabelece o seguinte: A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. Nessa senda, faz-se relevante destacar os termos consignados pelo colegiado quando da análise dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, in verbis: (...) O retorno do autor ao curso de formação se deu por decisão judicial, de forma que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, o ingresso na carreira. Não se verifica, portanto, quaisquer das hipóteses legais a justificar eventual ressarcimento por preterição. Note-se que entendimento diverso demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório constante dos autos, o que é vedado na estreita seara do recurso extraordinário (súmulas 279 e 280 do STF). Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF